Tribunal: TJSP
Processo: 1500266-39.2018.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Deram parcial provimento ao recurso Wellington Brendo dos Santos Santiago, para reconhecer o tráfico privilegiado, fixando-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 diárias de multa, substituindo-a por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e em prestação pecuniária de um salário mínimo, a ser regulamentadas pelo r. Juízo de

Ementa:
Deram parcial provimento ao recurso Wellington Brendo dos Santos Santiago, para reconhecer o tráfico privilegiado, fixando-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 diárias de multa, substituindo-a por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e em prestação pecuniária de um salário mínimo, a ser regulamentadas pelo r. Juízo de Execuções Criminais, observando-se o regime prisional aberto em caso de descumprimento e confirmando-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, com expedição de alvará de soltura clausulado.